Tribunal: TJPA
Processo: 0806280-50.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806280-50.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AQUILES MONTAGNHER

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806280-50.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB/PA 14.271

PACIENTE:
AQUILES MONTAGNHER – CPF 516.102.990-00

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0008519-84.2016.8.14.0115

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121 c/c ART. 14, II, CP

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA DE OFÍCIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do mandado de segurança, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
impetrado em favor de
AQUILES MONTAGNHER
, em razão ato do juízo de Novo Progresso/PA que deixou de apreciar as nulidades processuais apontadas pela defesa técnica do paciente nos autos do processo de n°
0008519-84.2016.8.14.0115
– em que se averigua o suposto cometimento do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que os atos realizados antes da intimação do réu são nulos, e que a defesa técnica antes constituída foi deficiente em face dos interesses processuais do paciente. Que a intimação pessoal, quando realizada de fato, ocorreu de forma tardia e prejudicial a
AQUILES
.

Em sede de pedidos, requer o impetrante seja concedida a segurança para reconhecer as nulidades apontadas na impetração e tornar sem efeito os atos posteriores à sentença de pronúncia, com a consequente devolução de prazos processuais a partir de nova intimação do réu, ora paciente.

No ID 19104860, a liminar foi indeferida:

Da análise da impetração, verifico que a decisão vergastada registrou que não obstante inexistir procuração concedendo poderes ao advogado que substabeleceu ao impetrante, o paciente possuía 02 (duas) advogadas regularmente constituídas nos autos.

Ademais, sem a demonstração de indubitável prejuízo sofrido pelo paciente em razão da mera apresentação de rol de testemunhas pelo Ministério Público, inviabilizada a concessão da segurança em caráter antecipado.

Sobre a arguição de deficiência na defesa técnica, trata-se de matéria que carece de averiguação em juízo meritório, inexistindo juízo certo a este respeito capaz de amparar o deferimento liminar da ordem.

Constam as informações fornecidas pela autoridade coatora no ID 19154356.

Manifestou-se em seguida o MP2G pelo não conhecimento da Segurança, em razão da utilização do mandamus como sucedâneo recursal.

Pois bem. O Mandado de Segurança é remédio heroico disciplinado pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, com a finalidade de proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sendo manejado, normalmente, no âmbito do processo civil, sendo admitido no âmbito do processo penal quando não há outro meio previsto para impugnar ato ilegal.

(...) Portanto, em regra, não será possível o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo de recurso no caso que tais meios de impugnação sejam dotados de efeito suspensivo, haja vista que falta interesse de agir, na modalidade adequação, uma vez que seria adequado outro meio de impugnação, resultando, então, em carência da ação com extinção do processo sem julgamento do mérito.

É válido ressaltar que da r. decisão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito, ante a intempestividade recursal, a via adequada para impugnar dita decisão é a Carta Testemunhável nos termos do art. 639, do Código de Processo Penal, e não o Mandado de Segurança, como pretende a defesa.

(...) Dessa forma, sendo certo que a decisão em apreço é passível de recurso próprio - carta testemunhável, deverá o pleito ser extinto sem julgamento de mérito, diante da falta de interesse de agir no mandado de segurança, ante seu não cabimento como sucedâneo de recurso ainda que sem efeito suspensivo, conforme vedação abstrata inserta na Súmula n. 267 do STF.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise da demanda, verifico que se trata de caso em que o Mandado de Segurança foi utilizado em razão da declaração de intempestividade do recurso cabível ao primeiro grau de jurisdição.

Sobre este tema, já decidiu desfavorável e reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. "
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
" (Súmula n. 267 do STF).

2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.

4.
Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança
.

5. Mandado de segurança denegado.

(MS n. 27.348/DF, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 17/5/2023, DJe de 9/6/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. MONTANTE AFERIDO PELO TCU. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CABIMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. DECRETO-LEI 3.240/41. ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INDÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança como sucedâneo recursal é
admitido apenas excepcionalmente
, na
hipótese restrita em que há ato coator ilegal, abusivo ou teratológico.

2. Eventual aferição pelo TCU de prejuízo ao erário inferior ao valor objeto de sequestro criminal não é suficiente para fazer concluir que a medida assecuratória é desproporcional. Imperioso lembrar que, no sistema jurídico nacional, prevalece o princípio da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal.

3. É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnação de decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro, notadamente porque cabível o recurso de apelação (art. 593, II, do CPP), com efeito suspensivo.

4. O sequestro de bens de pessoas indiciadas ou denunciadas por crimes contra a Fazenda Pública, regulamentado pelo Decreto-Lei 3.240/41, pode recair sobre todo o patrimônio dos investigados ou acusados, inclusive bens com origem lícita.

5. Ao contrário do que afirmam os ora agravantes, o magistrado de 1º grau reconheceu a existência de indícios de autoria e materialidade, tendo inclusive já recebido a denúncia oferecida contra os acusados.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 68.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Na hipótese, a possibilidade de concessão de ofício mostra-se igualmente prejudicada, por não existir demonstração de direito líquido e certo a ser assegurado por meio da medida.

A arguição de nulidade não foi acompanhada da demonstração de prejuízo, havendo, tão somente, a possibilidade não confirmada.

Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e
não conheço da impetração
, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024